Tribunal: TJDFT
Processo: 0017779-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DO ATROPELAMENTO INDETERMINADA. CAUSA DA MORTE. QUEDA DA MACA. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE CONCAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE QUE, POR SI SÓ, DEU CAUSA AO RESULTADO. ART. 13, § 1o, DO CP. FATOS ANTERIORES. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora comprovado que o acusado dirigia de forma imprudente, com velocidade acima da máxima permitida para a via, não há elementos nos autos que demonstrem que a imprudência do acusado tenha sido isoladamente determinante para a ocorrência do resultado típico, não tendo os peritos concluído acerca da causa determinante do atropelamento, destacando-se que a vítima estava alcoolizada no momento do acidente, conforme corroborado pelas provas orais e no prontuário médico.
2. Nos termos do art. 13, § 1o, do Código Penal, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação do resultado ao agente quando, por si só, deu causa ao resultado.
3. No caso dos autos, não se pode precisar, com a certeza necessária, que a morte da vítima se deu em decorrência do agravamento dos ferimentos ocasionados pelo atropelamento, ou por causa superveniente relativamente independente, que por si só causou o resultado (queda da maca, durante a internação hospitalar da vítima), havendo a exclusão da responsabilidade do agente pelo resultado morte, devendo, contudo, responder pelos atos até então praticados, no caso, a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
4. Em razão da nova definição jurídica, mostra-se cabível, em tese, a proposta de suspensão condicional do processo, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem e posterior remessa ao Ministério Público, para que seja verificada a possibilidade da concessão do benefício em favor do acusado (STJ S. 337 e CPP art. 383, § 1o).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.